Tribunal: STF
Processo: RE 106656
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO DO IMÓVEL, PELO EXPROPRIANTE, EM DATA
ANTERIOR A AÇÃO EXPROPRIATORIA. OS JUROS COMPENSATORIOS SÃO
DEVIDOS, A PARTIR DA ANTECIPADA IMISSAO NA POSSE E NÃO APENAS,DESDE
O AJUIZAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO STF, NOS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS NS. 81446-SP E 88.229-RJ. SÚMULA 164. A BASE DE
CALCULO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS E INTEGRADA, TAMBÉM, PELOS JUROS
COMPENSATORIOS E MORATORIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.